Tribunal: TJBA
Processo: 0569543-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569543-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLEIDSON SILVA DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Gleidson Silva de Sousa contra sentença que extinguiu a Ação Ordinária de Procedimento Comum, em trâmite perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, reconhecendo a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de reajustamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com base nos reajustes do soldo previstos na Lei Estadual nº 11.356/2009. II. Questão em discussão 2. Discute-se se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, bem como se o autor faz jus à repercussão dos reajustes do soldo sobre a GAPM após a edição da Lei Estadual nº 10.962/2008. III. Razões de decidir 3. A obrigação perseguida é de trato sucessivo, renovada mês a mês, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 4. O advento da Lei Estadual nº 10.962/2008 instituiu novo critério para a GAPM, fixando valor nominal e desvinculando-a dos percentuais de reajuste do soldo, implicando revogação tácita do §3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001. 5. As teses firmadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA) reconhecem a revogação da sistemática anterior e afastam a necessidade de revisão proporcional da GAPM ao soldo. 6. Não há direito adquirido ao regime jurídico de reajustes extinto pela nova legislação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85/STJ). 2. A edição da Lei Estadual nº 10.962/2008 instituiu novo critério de fixação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), desvinculando-a dos reajustes do soldo e revogando tacitamente o regime anterior previsto no §3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, arts. 332, §1º, 487, II, e 1.013, §4º; CC, art. 189. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0569543-59.2016.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente Gleidson Silva de Sousa e parte recorrida Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.